Tribunal: TJBA
Processo: 8081689-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081689-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LEANDRO DE SA LEITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL (CBD). TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ENTE PÚBLICO PARA CASSAR A TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA INDICADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 1.161 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado da Bahia, cassando a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (CBD) a paciente diagnosticado com Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, Transtornos de Personalidade e Estresse Pós-Traumático. 2. O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar as teses dos Temas 6 e 1.234 do STF, argumentando que a Lei Estadual nº 14.932/2025 teria incorporado o Canabidiol à política de saúde da Bahia, afastando a necessidade de preenchimento dos requisitos para fármacos não padronizados. Defende, ainda, a imprescindibilidade do tratamento diante do risco de suicídio e da falha das terapias convencionais, bem como a flexibilização da consulta ao NATJUS em casos de urgência. II. Questão em discussão: 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a existência da Lei Estadual nº 14.932/2025 afasta a aplicação das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 (distinguishing); (ii) se foram preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (iii) se a gravidade do quadro clínico do paciente, por si só, autoriza a concessão da tutela de urgência à margem dos precedentes vinculantes. III. Razões de decidir: 4. O julgamento monocrático que deu provimento ao recurso do ente público encontra amparo no art. 932, V, "b", do CPC, porquanto a decisão de primeiro grau estava em confronto com acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (Temas 6 e 1.234). 5. A Lei Estadual nº 14.932/2025 não configura uma incorporação automática e irrestrita do Canabidiol para todas as patologias. A própria lei estabelece uma série de critérios técnicos e procedimentais para o seu fornecimento, cuja análise compete à autoridade sanitária. Ademais, a regulamentação administrativa existente no âmbito do Estado da Bahia, materializada na Nota Técnica CIMBAHIA nº 21/2020 e no Parecer Técnico nº 0065/2026, restringe a dispensação do fármaco a casos específicos de epilepsia farmacorresistente, condição clínica diversa da apresentada pelo agravante. 6. Uma vez que o medicamento não é padronizado pelo SUS para o tratamento de Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, a análise do pedido submete-se, obrigatoriamente, aos requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 7. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos: (a) não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC; (b) não comprovou a impossibilidade de substituição por todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; e (c) não apresentou evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) que atestem a eficácia e segurança do Canabidiol para sua condição específica, conforme exigido pelo STF. 8. A existência de parecer desfavorável do NATJUS e de nota técnica da SESAB reforça a ausência de respaldo técnico-científico para a indicação terapêutica, o que impede o Poder Judiciário de determinar o fornecimento do fármaco, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à racionalidade do sistema de saúde. IV. Dispositivo: 9. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8081689-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LEANDRO DE SA LEITE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)